Tribunal: STF
Processo: Rcl 50529
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Adilso da Silva Machado contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0007213-61.2012.5.02.000, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do AI 751.478-RG/SP (Tema 248 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o TST, além de usurpar a competência desta Corte, aplicou a sistemática da repercussão geral, com base no referido recurso paradigma, de forma equivocada. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Após consultar o sítio eletrônico do TST, entendo ser possível verificar que o ato decisório objeto desta reclamação transitou em julgado em 27/10/2021.



    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 16/11/2021, quando a decisão reclamada já se encontrava sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator